Tribunal: STJ
Processo: 0000432-32.2018.8.06.0200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901575 - CE (2025
/0117311-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ODEON BANDEIRA
ADVOGADOS
: SAMYA BRILHANTE LIMA - CE032204
PEDRO HENRIQUE DA CUNHA FROTA - CE046525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental interposto em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
2. O embargante alegou vícios na intimação dos patronos, apontando omissões e
contradições relacionadas à ausência de oportunidade para sustentar oralmente o agravo
regimental.
3. Pleiteou o acolhimento dos embargos para esclarecimento das alegadas contradições e
omissões, com determinação de novo julgamento que possibilitasse a realização de
sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado,
relacionados à ausência de intimação para sustentação oral e à rejeição do agravo
regimental por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, não sendo admissíveis como recurso de revisão.
Documento eletrônico VDA53225105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b658282-826d-4e7f-81dc-b07ee7aba8e7

6. O acórdão embargado não apresenta vícios, tendo fundamentado adequadamente a
rejeição do agravo regimental por ausência de impugnação específica, conforme exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
7. O julgamento de agravo regimental na esfera criminal independe de prévia inclusão em
pauta, sendo levado em mesa para julgamento, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
8. Sustentação oral em agravo regimental interposto em agravo em recurso especial não
está prevista entre as hipóteses admitidas pela
e pelo
o, § 2o-B, da
Lei no 14.365/2022
art. 7
Lei no 8.906/94.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica inviabiliza a apreciação do agravo regimental,
conforme a Súmula 182 do STJ.
3. Sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso especial não está prevista
entre as hipóteses admitidas pela legislação aplicável.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 258; Lei no 8.906/94,
o, § 2o-B.
art. 7
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1.322.181/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJ-e 18.12.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b658282-826d-4e7f-81dc-b07ee7aba8e7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901575 - CE (2025
/0117311-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ODEON BANDEIRA
ADVOGADOS
: SAMYA BRILHANTE LIMA - CE032204
PEDRO HENRIQUE DA CUNHA FROTA - CE046525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental interposto em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
2. O embargante alegou vícios na intimação dos patronos, apontando omissões e
contradições relacionadas à ausência de oportunidade para sustentar oralmente o agravo
regimental.
3. Pleiteou o acolhimento dos embargos para esclarecimento das alegadas contradições e
omissões, com determinação de novo julgamento que possibilitasse a realização de
sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53225109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: b7490382-7b52-457b-9007-f0727015d658

4. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado,
relacionados à ausência de intimação para sustentação oral e à rejeição do agravo
regimental por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, não sendo admissíveis como recurso de revisão.
6. O acórdão embargado não apresenta vícios, tendo fundamentado adequadamente a
rejeição do agravo regimental por ausência de impugnação específica, conforme exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
7. O julgamento de agravo regimental na esfera criminal independe de prévia inclusão em
pauta, sendo levado em mesa para julgamento, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
8. Sustentação oral em agravo regimental interposto em agravo em recurso especial não
está prevista entre as hipóteses admitidas pela
e pelo
o, § 2o-B, da
Lei no 14.365/2022
art. 7
Lei no 8.906/94.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica inviabiliza a apreciação do agravo regimental,
conforme a Súmula 182 do STJ.
3. Sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso especial não está prevista
entre as hipóteses admitidas pela legislação aplicável.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 258; Lei no 8.906/94,
o, § 2o-B.
art. 7
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1.322.181/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJ-e 18.12.2017.

Documento eletrônico VDA53225109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: b7490382-7b52-457b-9007-f0727015d658

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CARLOS ODEON
, contra acórdão da eg. Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental
BANDEIRA
(fls. 2534-2538).
Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta, inicialmente, vícios na intimação
dos patronos do requerente. Aponta omissões e contradições, ao argumento de que não
fora intimada para possibilitar sustentação oral em sede do agravo regimental.
Por fim, pleiteia "o acolhimento dos presentes embargos a fim de que o juízo
esclareça as contradições e omissões acima apontadas, chamando o feito a ordem e
determinando-se novo julgamento, onde seja possível realização de sustentação oral" (fl.
2548).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Destaque-se, ab initio, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, que são
cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão embargado,
tendo a Quinta Turma deixado de conhecer do agravo regimental porque a parte deixou de
infirmar adequadamente os fundamentos da decisão agravada.
A alegada omissão sustentada pelo embargante se refere à suposta nulidade
procedimental, o que não caracteriza omissão na decisão embargada.
Destaco, à título de esclarecimento que, ao contrário do afirmado pelo
embargante, é incabível intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do
recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a
sustentação oral em algumas espécies recursais, independe de prévia inclusão em pauta,
uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53225109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: b7490382-7b52-457b-9007-f0727015d658

Ademais, esclareço que não cabe sustentação oral em agravo regimental quando
interposto em face de decisão prolatada em agravo em recurso especial, consoante o teor do
do RISTJ.
art. 159, inciso IV,
Com efeito, a sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso
especial está prevista em legislação própria, a saber,
que alterou pontos
Lei 14.365/2022,
do Estatuto da Advocacia, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal,
para incluir disposições sobre as prerrogativas do advogado, ampliando, em alguns casos, a
possibilidade de sustentação oral.
Entretanto, consoante se extrai do teor dos incisos do § 2o-B do
o da
art. 7
o sobredito diploma legal não incluiu, entre as espécies recursais que
Lei n. 8.906/94,
admitem a sustentação oral, o agravo em recurso especial.
Assim, verifica-se que o julgado recorrido não padece de qualquer vício.
Rejeito, portanto, os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53225109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: b7490382-7b52-457b-9007-f0727015d658

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0117311-6
AREsp 2.901.575 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004323220188060200 00006549620188060168 00104041520228060029
00248649120228060001 104041520228060029 248649120228060001
4323220188060200 432322018806020000006549620188060168 5513162017
6549620188060168
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ODEON BANDEIRA
ADVOGADOS
: SAMYA BRILHANTE LIMA - CE032204
PEDRO HENRIQUE DA CUNHA FROTA - CE046525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: GIVANILDO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO TARCISIO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: JACKCILANIO DE SOUSA RUFINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ODEON BANDEIRA
ADVOGADOS
: SAMYA BRILHANTE LIMA - CE032204
PEDRO HENRIQUE DA CUNHA FROTA - CE046525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515461191425470@
2025/0117311-6 - AREsp 2901575 Petição : 2025/0073465-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:50:50
Código de Controle do Documento: B0C9F7F3-C369-4D95-A1CE-3EBDB7F3DE86